Tribunal: TJDFT
Processo: 0707538-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. FRACIONAMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS SEPARADOS. VEDAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido para que os honorários sucumbenciais (relativos à fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença) fossem objeto de expedição de requisitórios distintos. 1.1. Nesta sede, os embargantes alegam existir omissão aduzindo ser devida a expedição fracionada de requisitório sob a alegação de serem verbas distintas, uma definida em sede de cumprimento de sentença, em favor do advogado que subscreveu a petição, e outra na fase de conhecimento, devidas à sociedade de advogados que integra, restando mal aplicados o Tema 1.142/STF e o art. 100, §8o, da CF.
2. Em que pese a alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram ao indeferimento do pedido de expedição de requisitórios separados, notadamente por serem verbas honorárias sucumbências, ainda que definidas em fase diferentes, cujo fracionamento é vedado (art. 100, § 8o, CF) e a semelhança da tese firmada no julgamento do RE 1.309.081/MA (Tema 1.142/STF). 2.1. Concluiu o acordão que admitir o pleito dos agravantes representaria permitir o fracionamento dos honorários de sucumbência, mediante a expedição de dois requisitórios sobre aquela mesma verba, um em nome da sociedade de advogados (pela fase de conhecimento) e o outro em nome do advogado peticionante (pela fase de cumprimento de sentença). Situação que poderia ensejar inclusive a alteração da modalidade de pagamento a ser efetuada pela Fazenda Pública – Precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), hipótese veada pelo art. 100, §3o e §8o, da CF.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento, sendo certo que da leitura dos embargos opostos verifica-se o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.